Tribunal: TJDFT
Processo: 0722677-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA. DANOS DIANTEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. DEDUÇÃO DA FRANQUIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por seguradora sub-rogada contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de regresso em face da condutora de veículo que colidiu na traseira do automóvel segurado.
2. O juízo de origem reconheceu a culpa da ré pelo abalroamento traseiro, mas excluiu os danos dianteiros do veículo segurado por falta de prova do nexo causal e fixou a condenação em R$ 1.212,79, correspondente ao valor dos danos traseiros abatida a franquia já suportada pelo segurado.
II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os danos dianteiros do veículo segurado decorreram da colisão traseira; e (ii) saber se o valor da franquia deve ser abatido novamente no cálculo da indenização.
III. Razões de decidir 4. A presunção de culpa do condutor que colide na traseira não foi elidida. 5. O ônus de provar que os danos dianteiros decorreram da colisão era da seguradora (CPC, art. 373, I). Ausência de prova da existência do terceiro veículo, contradições nos depoimentos e incompatibilidade entre os alegados danos mecânicos e a continuidade do uso do automóvel após o acidente afastam o nexo causal. 6. O valor da franquia deve ser abatido do montante dos danos comprovados, nos termos do art. 786 do CC e da Súmula 188 do STF, pois corresponde à participação obrigatória do segurado no prejuízo. 7. Sentença confirmada.
IV. Dispositivo: 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade do condutor que colide na traseira é presumida, mas não se estende a danos não comprovadamente vinculados ao acidente.” “2. O valor da franquia contratual deve ser deduzido do montante indenizável em ação de regresso promovida pela seguradora”.